Tribunal: TJSP
Processo: 2216769-94.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória por danos morais e materiais. Justiça gratuita. Insurgência contra decisão que indeferiu o benefício. Estado econômico de hipossuficiência não demonstrado. Não apresentação de documentos expressamente determinados para análise do recebimento de rendimentos e de movimentação financeira em diversas

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória por danos morais e materiais. Justiça gratuita. Insurgência contra decisão que indeferiu o benefício. Estado econômico de hipossuficiência não demonstrado. Não apresentação de documentos expressamente determinados para análise do recebimento de rendimentos e de movimentação financeira em diversas contas bancárias. Indeferimento mantido. Recurso não provido, com determinação.